Tribunal: STJ
Processo: 0295736-66.2013.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866416 - GO (2025
/0057383-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EGLE PRADO BRAGA ARAUJO
EMBARGANTE
: GIANFRANCO NAVARRETTE
EMBARGANTE
: WILSON JOSE DE ARAUJO
EMBARGANTE
: KARINA BRAGA ARAUJO
EMBARGANTE
: RODRIGO BRAGA ARAUJO
EMBARGANTE
: RONAN BRAGA ARAUJO
ADVOGADO
: NIVALDO DANTAS DE CARVALHO - DF001554A
EMBARGADO
: MARCIO DE ARAUJO DIAS
EMBARGADO
: JOSE JUNIOR DIAS ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: JOSE DE ARAUJO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GILSON DE ARAUJO DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CALISTO ABDALA NETO - GO009631
GILSON DIAS DE ARAUJO FILHO - GO035745
DANIELA MOREIRA BUENO - GO048892
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO
. RECURSO
CONSUMATIA
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO
ART. 1.026,
NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
Documento eletrônico VDA52213607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 98d45571-c233-40d8-959f-a7178f0a718b

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou
à rediscussão do julgado que conheceu do agravo em recurso especial
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento e rejeitou os primeiros embargos opostos.
3. Em virtude de a oposição dos segundos embargos de declaração
constituir prática processual abusiva e protelatória, por ausência dos
vícios previstos no
do NCPC, deve ser aplicada a multa
art. 1.022
prevista em seu
§ 2o, no percentual de 2% sobre o valor
art. 1.026,
atualizado da causa.
4. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a
inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que
sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento
restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no
julgado" (EDcl no
Relatora Ministra NANCY
REsp 1.776.418/SP,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em
DJe de
,
9/2/2021,
.
11/2/2021)
5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/11/2025
10/11/2025,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 98d45571-c233-40d8-959f-a7178f0a718b

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866416 - GO (2025
/0057383-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EGLE PRADO BRAGA ARAUJO
EMBARGANTE
: GIANFRANCO NAVARRETTE
EMBARGANTE
: WILSON JOSE DE ARAUJO
EMBARGANTE
: KARINA BRAGA ARAUJO
EMBARGANTE
: RODRIGO BRAGA ARAUJO
EMBARGANTE
: RONAN BRAGA ARAUJO
ADVOGADO
: NIVALDO DANTAS DE CARVALHO - DF001554A
EMBARGADO
: MARCIO DE ARAUJO DIAS
EMBARGADO
: JOSE JUNIOR DIAS ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: JOSE DE ARAUJO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GILSON DE ARAUJO DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CALISTO ABDALA NETO - GO009631

GILSON DIAS DE ARAUJO FILHO - GO035745

DANIELA MOREIRA BUENO - GO048892
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO
. RECURSO
CONSUMATIA
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO
ART. 1.026,
NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
Documento eletrônico VDA51961072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: dda37832-e373-479e-9553-2e3f0b93fa60

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou
à rediscussão do julgado que conheceu do agravo em recurso especial
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento e rejeitou os primeiros embargos opostos.
3. Em virtude de a oposição dos segundos embargos de declaração
constituir prática processual abusiva e protelatória, por ausência dos
vícios previstos no
do NCPC, deve ser aplicada a multa
art. 1.022
prevista em seu
§ 2o, no percentual de 2% sobre o valor
art. 1.026,
atualizado da causa.
4. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a
inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que
sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento
restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no
julgado" (EDcl no
Relatora Ministra NANCY
REsp 1.776.418/SP,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em
DJe de
,
9/2/2021,
.
11/2/2021)
5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por ÉGLE PRADO
BRAGA ARAÚJO e outros (ÉGLE e outros) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO NCPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo em recurso
especial em virtude da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC e da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
3. Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls. 1.482/1.483).

Nas razões do presente inconformismo, alegaram que a controvérsia nas
ações conexas não está dirimida, pois os processos estão separados.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 1.504/1.505).
Documento eletrônico VDA51961072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: dda37832-e373-479e-9553-2e3f0b93fa60

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do NCPC.
art. 1.022
O acórdão proferido nos primeiros aclaratórios não foi obscuro, omisso,
contraditório tampouco apresentou erro material, tendo concluído pela ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do
STF.
Ficou explicitado que não merecia respaldo a assertiva de que o v. acórdão
não teria se manifestado sobre a permuta, o esbulho, o domínio do bem e a reintegração
de posse, bem como não se poderia falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Constatou-se que não houve quaisquer dos vícios elencados no
do
art. 1.022
NCPC, verificando-se que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, não se
podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC, uma vez que o Tribunal
local se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para
o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à
sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Foi observado, ainda, que o Tribunal local julgou com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Por derradeiro, foi esclarecido que, da análise das razões recursais, notou-se,
quanto à alegação de que a questão da decadência não foi enfrentada, pois a
fundamentação abordou a prescrição, instituto diverso do apontado, que o negócio
jurídico tem validade e deve ser preservado e a inexistência de vício ou dolo na
transferência do imóvel, pois as vedações hoje constantes nem sequer existiam quando
a procuração foi outorgada a ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que não basta a mera
devendo
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
incidir a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51961072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: dda37832-e373-479e-9553-2e3f0b93fa60

Da leitura das razões do especial, verificou-se que houve tão somente a
indicação genérica da violação de dispositivos legais, sendo que o entendimento desta
Corte é de que a admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos
dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão
teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica.
Em relação a alegada controvérsia em razão das ações conexas não estarem
importa ressaltar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
dirimida,
ser
ainda que sobre matéria
vedada a inovação recursal em embargos de declaração,
considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às
hipóteses em que existente vício no julgado.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é "inviável a análise de
tese apresentada somente em sede de embargos de declaração,
porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração,
pela preclusão consumativa" (EDcl no AgInt no REsp n. 2.022.551/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
12/6/2023,
15/6/2023.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.992.417/AL,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
12/12/2024)

DIREITOS AUTORAIS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO
LEGAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS.
CRITÉRIO
DA
ESPECIALIDADE.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA DA
TAXA
SELIC.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRESUNÇÃO
DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. CABIMENTO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Documento eletrônico VDA51961072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: dda37832-e373-479e-9553-2e3f0b93fa60

2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a
inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre
matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito
dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(EDcl no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.776.418/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
09/02/2021,
11/02/2021)
3. Em se tratando de cobrança de direitos autorais pela utilização
contínua e permanente de obras musicais em estabelecimento
comercial, presume-se a existência do fato gerador da obrigação. No
caso, o Tribunal de origem concluiu que os réus não apresentaram
provas que afastem essa presunção.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.561.645/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2024,
29/11/2024)

Ademais, importante esclarecer que os citados julgados, quais sejam,
AResp n. 2866416/GO, foi julgamento, por este relator, em
e teve os
23/16/2025
e o
está
embargos de declaração rejeitados em

15/5/2025
AResp n. 2.867.780/GO
com determinação de distribuição.
Vale pontuar que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos
limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do
art. 1.022
NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 214.812/RS,
NORONHA, Terceira Turma, j.
DJe

19/5/2016,
24/5/2016 – sem
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão
Documento eletrônico VDA51961072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: dda37832-e373-479e-9553-2e3f0b93fa60

em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam
os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com
o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou
as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 817.655/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe

19/5/2016,
27/5/2016 – sem destaques
no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nesse contexto, a insistência na interposição de recursos após o devido
debate de todas as questões tratadas e apreciadas, nesta instância, implica o caráter
manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
Assim, na medida em que a oposição dos segundos embargos de declaração
constitui prática processual abusiva e protelatória, por ausência dos vícios previstos no
do NCPC, condeno ÉGLE e outros, proporcionalmente, ao pagamento da
art. 1.022
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado MARCIO DE
ARAUJO DIAS e outros, proporcionalmente, nos termos do
§ 2o, do NCPC.
art. 1.026,
Nessas condições,
os embargos de declaração, com imposição da
REJEITO
multa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51961072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: dda37832-e373-479e-9553-2e3f0b93fa60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.866.416 / GO
Número Registro: 2025/0057383-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00514707520138090006
02063436220158090006
02957366620138090006
04473756820128090006
201204473751 201300514706 201302957362 2063436220158090006 29573666 2957366620138090006
4473756820128090006 514707520138090006 52813477820198090006
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EGLE PRADO BRAGA ARAUJO
AGRAVANTE : GIANFRANCO NAVARRETTE
AGRAVANTE : WILSON JOSE DE ARAUJO
AGRAVANTE : KARINA BRAGA ARAUJO
AGRAVANTE : RODRIGO BRAGA ARAUJO
AGRAVANTE : RONAN BRAGA ARAUJO
ADVOGADO
: NIVALDO DANTAS DE CARVALHO - DF001554A
AGRAVADO
: MARCIO DE ARAUJO DIAS
AGRAVADO
: JOSE JUNIOR DIAS ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: JOSE DE ARAUJO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GILSON DE ARAUJO DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CALISTO ABDALA NETO - GO009631
GILSON DIAS DE ARAUJO FILHO - GO035745
Documento eletrônico VDA52208844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:12
Código de Controle do Documento: 2f08479d-6712-4a3e-abaf-d187f44dd1da

DANIELA MOREIRA BUENO - GO048892
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EGLE PRADO BRAGA ARAUJO
EMBARGANTE : GIANFRANCO NAVARRETTE
EMBARGANTE : WILSON JOSE DE ARAUJO
EMBARGANTE : KARINA BRAGA ARAUJO
EMBARGANTE : RODRIGO BRAGA ARAUJO
EMBARGANTE : RONAN BRAGA ARAUJO
ADVOGADO
: NIVALDO DANTAS DE CARVALHO - DF001554A
EMBARGADO : MARCIO DE ARAUJO DIAS
EMBARGADO : JOSE JUNIOR DIAS ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : JOSE DE ARAUJO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GILSON DE ARAUJO DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CALISTO ABDALA NETO - GO009631
GILSON DIAS DE ARAUJO FILHO - GO035745
DANIELA MOREIRA BUENO - GO048892
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
10/11/2025,
multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:12
Código de Controle do Documento: 2f08479d-6712-4a3e-abaf-d187f44dd1da